Tribunal: TJPA
Processo: 0849514-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849514-62.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: NIRLEY DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849514-62.2018.8.140301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOSS

APELADA: NIRLEY DA SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, §1º, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO APELANTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia (FAMAZ) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a ação de cobrança por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao considerar que a citação válida do réu não foi realizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O Apelante ajuizou ação de cobrança dentro do prazo quinquenal, com base em contrato de prestação de serviços educacionais, e demonstrou diligência na tentativa de localização do Apelado, exigindo medidas judiciais como utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJUD e recolhendo custas correspondentes.

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, se não é imputável ao autor, não justifica o reconhecimento da prescrição.

A sentença ignorou as diligências promovidas pelo Apelante e extinguiu o feito sem observar o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), frustrando a garantia de fundamentação adequada e o devido processo legal.

A jurisprudência do STJ confirma que, desde que o autor tenha agido de forma diligente e tempestiva, a interrupção da prescrição se dá com o despacho citatório, ainda que a citação válida seja frustrada por motivos alheios à sua atuação.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de cobrança, afastando a prescrição da pretensão autoral.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849514-62.2018.8.140301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOSS

APELADA: NIRLEY DA SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia (FAMAZ), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante, autorizando a prescrição da pretensão autoral.

Na exordial, o Apelante alegou que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o Apelado, referente ao segundo semestre de 2013, estipulando-se o pagamento em seis parcelas mensais de R$ 1.188,58, totalizando R$ 7.131,48. Afirmou que o Apelado não quitou cinco das mensalidades, gerando um débito de R$ 5.942,90.
Buscou, amigavelmente, a recuperação do crédito, sem sucesso, e exigiu judicialmente a condenação do Apelado ao pagamento do valor atualizado de R$ 11.278,32, acrescido de multa contratual, juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de custos e honorários advocatícios .

Em sentença, o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, uma vez que, embora a ação tenha sido ajuizada em 08/08/2018, as tentativas de citação do Apelado foram infrutíferas até a data da prolação da sentença. Destaca-se que o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.
Considerando que, devido à ausência de citação válida dentro do prazo legal, a prescrição não foi interrompida e declarou extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC .

Em apelação, sustenta a recorrente:
Inexistência de prescrição da dívida:
Alegou que a dívida está dentro do prazo prescricional, pois a última parcela vencida em dezembro de 2013, e a ação foi proposta em agosto de 2018, respeitando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil;
Interrupção da prescrição:
Sustentou que o despacho inicial que determinou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo aos dados de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ.;
Diligência para localização do Apelado:
Afirmou que esgotou os meios pessoais para localizar o paradeiro do Apelado e requereu, tempestivamente, auxílio judicial via sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJUD, inclusive tenho recolhido às custas correspondentes, mas o Juízo de origem extinguiu o feito antes de avaliar as medidas eficazes.;
Violação ao princípio da motivação das decisões judiciais:
Alegou que a decisão não apreciou os argumentos apresentados nem fundamentou de forma suficiente para a conclusão do processo . Desse modo, requerer o provimento do recuso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849514-62.2018.8.140301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOSS

APELADA: NIRLEY DA SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia (FAMAZ), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que extinguiu a ação de cobrança por prescrição, nos termos do arte. 487, II, do CPC, considerando que a citação válida do réu não ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Após análise detalhada dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada, conforme passo a expor:

O Apelante ajuizou ação de cobrança em 08/08/2018, referente a parcelas de contrato de prestação de serviços educacionais vencidas em dezembro de 2013, totalizando R$ 11.278,32. Entretanto, não houve citação válida do Apelado até a data da prolação da sentença.

O Juízo de origem declarou, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, considerando que o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de líquida teria transcorrido, pois a interrupção da prescrição dependia de citação válida, a qual não ocorreu.

O Apelante, em sua apelação, sustentou que: O despacho inicial que determinou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ; que esgotou todos os meios para localização do réu, requerendo tempestivamente auxílio judicial via sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJU; que sentença desconsiderou tais diligências, que foram deferidas pelo juízo e pagas as custas necessárias, e violou o princípio da motivação das decisões judiciais.

A controvérsia, portanto, reside em saber se o despacho inicial que determinou a citação do réu, aliado às diligências do autor para sua localização, é suficiente para interromper a prescrição, retroagindo aos dados da propositura da ação, de forma a evitar a declaração de prescrição exarada na sentença.

Conforme dispõe o art. 240, §1º, do CPC:

"A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça complementa:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição."

Ainda, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige a fundamentação adequada das decisões judiciais, como garantia do processo devido legal e da ampla defesa.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Apelante ajuizou a ação em 08/08/2018, dentro do prazo prescricional quinquenal, considerando que a última parcela do débito venceu em dezembro de 2013.

Além disso, o despacho inicial ordenando a citação interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC. O não cumprimento da citação deveu-se a dificuldades na localização do réu, situação que não pode ser imputada ao Apelante, que diligenciou de forma adequada.

O Apelante comprovou ter solicitado tempestivamente a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SERASAJUD para localização do Apelado e recolheu custas correspondentes. Contudo, o Juízo de origem ignorou tais diligências e extinguiu o feito, frustrando a possibilidade de superação do obstáculo à citação.

Esta situação configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, pois a sentença não analisou os esforços processuais do Apelante nem justificou a desconsideração de seus pedidos de diligência.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é clara ao reconhecer que a demora na citação, desde que não imputável ao autor, não impede a interrupção da prescrição retroativa aos dados da propositura da ação. Cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, pois a declaração de prescrição é incompatível com a boa-fé e diligência processual demonstradas pelo Apelante.

Diante do exposto, entendo que a prescrição não deve ser reconhecida, uma vez que o despacho citatório interrompeu o prazo prescricional e a ausência de citação válida não decorreu de inércia do Apelante, mas sim de dificuldades alheias à sua atuação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e determinar o prolongamento da ação de cobrança, afastando a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/02/2025